Tribunal: TJDFT
Processo: 0728273-36.2024.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL COERENTE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1 - Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006), à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos. O réu foi flagrado com seis porções de cocaína (5,65g) em bar localizado em local conhecido pelo tráfico, tendo confessado na fase policial que pretendia vender a droga. A defesa sustentou ausência de provas para a condenação, ausência de elementos típicos da mercancia, e pleiteou absolvição ou desclassificação para porte para consumo pessoal (art. 28 da Lei no 11.343/2006).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se as provas constantes nos autos são suficientes para comprovar a prática do crime de tráfico de drogas; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação da conduta para o crime de porte de droga para consumo pessoal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são coerentes, firmes e colhidos sob o crivo do contraditório, revelando que o réu foi flagrado com porções de cocaína em local conhecido por tráfico e confessou que a substância era destinada à revenda.
4 - A confissão extrajudicial prestada pelo réu em sede policial, com riqueza de detalhes, corrobora os depoimentos policiais e demais provas constantes nos autos, sendo válida e idônea para fundamentar a condenação.
5 - A ausência de apreensão de outros elementos típicos da mercancia (como dinheiro, balança ou telefone celular) não inviabiliza a caracterização do tráfico, especialmente diante da confissão do réu e da forma de acondicionamento e fracionamento da droga.
6 - A alegação de que o réu seria usuário não descaracteriza o tráfico, pois as condutas não são excludentes, sendo comum a comercialização por usuários para sustento do próprio vício.
7 - Inviável a desclassificação para porte para consumo pessoal, diante da inexistência de prova inequívoca quanto ao uso exclusivo e da presença de circunstâncias indicativas da finalidade comercial da substância apreendida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8 - Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1 - Os depoimentos dos policiais, quando coerentes e colhidos sob o contraditório, constituem prova idônea para embasar condenação por tráfico de drogas.
2 - A confissão extrajudicial corroborada por outros elementos probatórios é suficiente para comprovar a finalidade de mercancia.
3 - A condição de usuário não afasta, por si só, a prática do crime de tráfico de drogas.
4 - A desclassificação para o delito do art. 28 da Lei no 11.343/2006 exige prova inequívoca da destinação da droga para uso próprio.